Tribunal: TJES
Processo: 5005306-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005306-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISIS MOROSINI GARCIA RACANELLI e outros

AGRAVADO: ESPIRITO SANTO VIDROS E ALUMINIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CUMPRIDO. PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA FORNECEDORA. DESACORDO COMERCIAL. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS AGENTES DA CADEIA DE CONSUMO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ISIS MOROSINI GARCIA ROCANELLI e RAPHAEL CHISTE RACANELLI contra decisão que, nos autos da ação rescisória cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais e materiais, indeferiu pedido de tutela de urgência visando suspender as cobranças em cartões de crédito referentes a serviços não prestados pela empresa ESPÍRITO SANTO VIDROS E ALUMÍNIOS LTDA. Os serviços foram pagos por meio dos cartões emitidos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e operados pela VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS. Os agravantes alegaram o fechamento da empresa fornecedora, ausência de prestação dos serviços e tentativa frustrada de chargeback.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o descumprimento contratual pela empresa fornecedora autoriza a suspensão das cobranças realizadas nos cartões de crédito dos consumidores; (ii) determinar se a eventual negativação dos agravantes por tais débitos pode ser obstada judicialmente em razão do desacordo comercial configurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre os consumidores, a fornecedora de serviços e as instituições financeiras caracteriza típica cadeia de consumo, ensejando a responsabilidade solidária de todos os integrantes, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

4. A documentação constante nos autos demonstra, em juízo de cognição sumária, a efetiva contratação dos serviços com a empresa fornecedora, o pagamento antecipado em parcelas nos cartões de crédito e o encerramento abrupto das atividades da empresa, com ausência de cumprimento das obrigações contratuais.

5. A administradora de cartão de crédito, ao ser informada do descumprimento contratual, deve promover a suspensão das cobranças e instaurar procedimento de chargeback, sob pena de suportar os riscos da atividade econômica.

6. A continuidade das cobranças em face dos consumidores, mesmo diante de evidente inadimplemento por parte da empresa contratada, configura conduta abusiva e lesiva, sendo cabível a concessão de tutela para suspensão das parcelas litigiosas.

7. A possibilidade de inscrição do nome dos consumidores em cadastros restritivos em razão das parcelas relativas a serviço não prestado representa risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a concessão da medida.

8. A reversibilidade da medida cautelar e a plausibilidade do direito alegado autorizam a sua manutenção até julgamento final da ação de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a suspensão das cobranças em cartões de crédito relativas a serviço não prestado, diante de inadimplemento contratual reconhecido e encerramento das atividades da empresa fornecedora.
2. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, em razão de parcelas oriundas de relação contratual frustrada, configura risco de dano grave e irreparável, sendo legítima sua suspensão cautelar até julgamento definitivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 39, V; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 0104657-67.2023.8.26.9061, Rel. João Battaus Neto, j. 29.02.2024; TJSP, RIC 1004072-67.2023.8.26.0564, Rel. Alexandre Bucci, j. 26.02.2024; TJSP, AI 2128843-46.2023.8.26.0000, Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 10.08.2023; TJES, AI 5014454-95.2023.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, j. 07.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ISIS MOROSINI GARCIA ROCANELLI
e
RAPHAEL CHISTE RACANELLI
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Rescisória com pedido de restituição de valor pago c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada em face de
ESPÍRITO SANTO VIDROS E ALUMINIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS
, indeferiu o pedido liminar formulado pelos ora agravantes.

Irresignados, os Recorrentes alegam, em síntese, que embora Juízo
a quo
tenha decidido por indeferir o pleito por optar pela oitiva da parte contrária, “sequer foram as requeridas citadas na demanda principal, estando o autor/Impetrante sem poder usar cartão de crédito e recebendo cobranças de seu banco, com incidência de juros e correção a cada dia”.

Diante disso, pleitearam, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de “autorizar o imediato prosseguimento do feito feito originário, com a suspensão da decisão agravada e deferimento das medidas liminares tão essenciais”, de modo a (1) impedir que as requeridas realizem quaisquer cobranças em face dos autores até o trânsito em julgado da sentença; (2) determinar que as requeridas se abstenham de incluir os nomes dos requerentes em cadastros de proteção ao crédito pelas dívidas ora tratadas, já que houve descumprimento contratual ensejadora de rescisão de contrato e reconhecimento de desacordo comercial, sob pena de multa; (3) determinar a sustação das cobranças das parcelas destinadas ao serviço não prestado pela 1ªrequerida, devendo ser emitidas novas faturas para pagamento a partir de março de 2024, sem inclusão de encargos de mora/pagamento a menor, tampouco das parcelas que seriam devidas ao 1º réu; (4) seja reestabelecido o serviço de cartão de crédito, determinando que as requeridas liberam a sua utilização pelo autor Rafael. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de conceder as liminares pretendidas.

Decisão lançada no ID nº 6810383 deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que sejam remetidos ofícios às instituições financeiras abaixo relacionadas, para que suspendam as cobranças das parcelas vincendas relativas às compras realizadas pelo agravante com a empresa Espírito Santo Vidros e Alumínios Ltda. e que são objetos da presente demanda, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitadas ao valor das respectivas operações.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A.
no ID nº 8798939, pugnando pela revogação da tutela deferida nesta instância recursal.

Apesar de ter sido devidamente intimada,
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 9023149.

Também devidamente intimada,
ESPÍRITO SANTO VIDROS E ALUMINIOS LTDA
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 12812133.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ISIS MOROSINI GARCIA ROCANELLI
e
RAPHAEL CHISTE RACANELLI
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Rescisória com pedido de restituição de valor pago c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada em face de
ESPÍRITO SANTO VIDROS E ALUMINIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS
, indeferiu o pedido liminar formulado pelos ora agravantes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais, os Recorrentes alegam, em síntese, que embora Juízo
a quo
tenha decidido por indeferir o pleito por optar pela oitiva da parte contrária, “sequer foram as requeridas citadas na demanda principal, estando o autor/Impetrante sem poder usar cartão de crédito e recebendo cobranças de seu banco, com incidência de juros e correção a cada dia”.

Diante disso, pleitearam, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de “autorizar o imediato prosseguimento do feito feito originário, com a suspensão da decisão agravada e deferimento das medidas liminares tão essenciais”, de modo a (1) impedir que as requeridas realizem quaisquer cobranças em face dos autores até o trânsito em julgado da sentença; (2) determinar que as requeridas se abstenham de incluir os nomes dos requerentes em cadastros de proteção ao crédito pelas dívidas ora tratadas, já que houve descumprimento contratual ensejadora de rescisão de contrato e reconhecimento de desacordo comercial, sob pena de multa; (3) determinar a sustação das cobranças das parcelas destinadas ao serviço não prestado pela 1ªrequerida, devendo ser emitidas novas faturas para pagamento a partir de março de 2024, sem inclusão de encargos de mora/pagamento a menor, tampouco das parcelas que seriam devidas ao 1º réu; (4) seja reestabelecido o serviço de cartão de crédito, determinando que as requeridas liberam a sua utilização pelo autor Rafael. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de conceder as liminares pretendidas.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A.
no ID nº 8798939, pugnando pela revogação da tutela deferida nesta instância recursal.

Apesar de ter sido devidamente intimada,
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 9023149.

Também devidamente intimada,
ESPÍRITO SANTO VIDROS E ALUMINIOS LTDA
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 12812133.

Pois bem. Por meio da decisão lançada no ID nº 6810383, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que sejam remetidos ofícios às instituições financeiras abaixo relacionadas, para que suspendam as cobranças das parcelas vincendas relativas às compras realizadas pelo agravante com a empresa Espírito Santo Vidros e Alumínios Ltda. e que são objetos da presente demanda, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitadas ao valor das respectivas operações.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após analisar as contrarrazões apresentadas,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 6810383), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Pelo que se depreende dos autos de origem, a parte ora agravante ajuizou a demanda originária alegando que firmou com a primeira agravada (ESPÍRITO SANTO VIDROS E ALUMINIOS LTDA) contrato para fabricação e instalação de esquadrias (vidros) pelo período de 05 (cinco) anos, ao passo que o serviço em questão foi dividido em três etapas e os pagamentos ocorreram à medida em que a obra teria avançado:

- A primeira etapa, que se referiu, basicamente, às janelas e básculas do imóvel residencial que estava sendo construído, cujo serviço se traduziu no valor total de R$ 55.000,00 e o contrato foi assinado em 14/03/2023 (anexo);

- A segunda etapa disse respeito à guarda-corpo das varandas e Box da casa toda, cujo custo foi de R$ 94.900,00 em 17/05/2023 (divididos em 10 parcelas iguais ao PAG*EsVidros), sendo o contrato assinado em 16/05/2023 (anexo);

- A terceira etapa se referiu ao fechamento da porta de acm pivotante da casa. Neste caso, foi dado um sinal de R$ 7.000,00 parcelado em 8x de R$ 875,00 no cartão da autora em 18/10/2023 (PAG*EsVidros) e, ainda, mais R$ 37.000,00 em 8 parcelas de R$ 4.625,00 no cartão do autor, totalizando R$ 44.000,00.

Na peça vestibular, a parte autora, ora agravante, apresenta o resumo dos pagamentos realizados por intermédio de cartões de crédito para a execução dos serviços contratados:

- R$ 55.000,00 em 10X no cartão de credito em nome de Raphael Chisté Racanelli;

- R$ 94.900,00 em 10X no cartão de credito em nome de Raphael Chisté Racanelli;

- R$ 37.000,00 em 8X no cartão de credito em nome de Raphael Chisté Racanelli;

- R$ 7.000,00 em 8X no cartão de credito em nome de Isis Morosini Garcia.

Ainda de acordo com os fatos narrados pelos autores na exordial, “no dia 20/11/2023 os autores e diversos outros clientes da requerida receberam a triste notícia de que o requerido ES Esquadrias havia fechado as portas sem cumprir com suas obrigações contratuais” e que teriam tentado contato com um dos donos da empresa (Sr. Leandro) e o mesmo disse que precisaria de um tempo. Aduziram ainda que após relatos de diversos golpes perante outros consumidores e ao tomarem conhecimento que a primeira requerida teria decretado falência, “os autores não receberam a entrega do serviço (instalação) e muito menos a garantia, sendo por este motivo registrado um Boletim de Ocorrência Policial”. Pontuaram ainda que “Diversos consumidores recorreram à autoridade policial, ocasião em que foi lavrado boletim unificado na delegacia especializada de defesa do consumidor (Decon)” e que “O caso também foi reportado à Comissão Parlamentar de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Espírito Santo”.

Acostaram aos autos diversas notícias jornalísticas a respeito da primeira requerida e alegam que “Desde o dia em que a notícia foi publicada, não foi mais possível contactar a empresa requerida ou seus sócios, estando os mesmos em local desconhecido”.

Diante de tais fatos, narram que “foi mantido contato com o Banco Santander para narrar o ocorrido (desacordo comercial), sendo gerado um crédito de confiança, com estorno das parcelas que já haviam sido pagas e com o cancelamento das faturas posteriores (isso em dezembro de 2023)”. Todavia, em janeiro de 2024 o Banco Santander teria enviado um e-mail informando que a Bandeira do Cartão e o fornecedor não havia aceitado a declaração de desacordo comercial, sendo requeridos mais documentos para fins de comprovação, o que teria sido atendido pelos autores/recorrentes.

Os autores/recorrentes salientaram que “a autora Isis conseguiu enviar esses documentos dentro do prazo estipulado pela instituição financeira e as cobranças em seu cartão foram suspensas para análise, mas o autor Rafael não, infelizmente, pois o e-mail enviado pelo banco contendo prazo para envio da documentação correspondente estava na caixa de SPAM” e, com isso, após estorno do que tinha sido pago, as cobranças quanto ao requerente Rafael recomeçaram a partir de janeiro de 2024.

Ainda de acordo com os fatos narrados, alegam que “ o autor tentou de todas as formas evitar o reinício das cobranças em seu cartão de crédito, mas não foi possível” e que “passou a efetuar o pagamento mínimo das faturas vencidas em janeiro e fevereiro de 2024, mas pretende efetuar o pagamento somente do que foi consumido em relação com o serviço da requerida ES Esquadrias”, frisando que “o intuito dos autores é de pagar as despesas do cartão normalmente, mas descontadas as cobranças relativas à ES esquadrias”.

Assim, considerando o alegado descumprimento contratual por parte da 1ª requerida e a continuidade das cobranças pelo 2º e 3º requeridos, ajuizou a ação de origem pugnando, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência objetivando que:

a) sejam as requeridas impedidas de realizarem quaisquer cobranças aos autores até o trânsito em julgado da sentença que pretende ver declarada a rescisão do contrato por culpa dos réus e desacordo comercial;

b) se abstenham as rés de incluir o nome dos requerentes em cadastros de proteção ao crédito;

c) sejam sustadas as cobranças dos objeto destinadas ao serviço NÃO PRESTADO pela 1ª requerida, devendo serem emitidas novas faturas para pagamento a partir de março de 2024, sem inclusão de encargos de mora/pagamento a menor,tampouco das parcelas que seriam devidas ao 1º réu se não tivesse dado causa à rescisão contratual – desacordo comercial;

d) seja concedido por esse Juízo a antecipação da tutela de urgência e seus efeitos, para suspender e ao final cancelar as cobranças das transações feitas entre o autor e a 1ª requerida na bandeira VISA, Banco SANTANDER, cartão nº 4258 XXXX XXXX 4854, com valor de R$ 55.000,00 (10X no cartão de credito em nome de Raphael Chisté Racanelli, R$ 94.900,00 em 10X no cartão de credito em nome de Raphael Chisté Racanelli e R$ 37.000,00 em nome do autor) nas faturas dos cartões de créditos do requerente rafael, emitidas pela 2ª e 3ª requeridas, referentes aos valores debitados em face de pagamento da 1ª requerida, sob pena de assim não proceder, ser-lhes aplicada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em prol do autor, mantendo-se os demais valores efetivamente utilizados pelo Autor por compras diversas;

Da análise dos autos, verifica-se, em cognição sumária, que os documentos acostados à inicial pela parte ora agravante efetivamente comprovam a contratação mencionada, além de notícias em veículos de comunicação acerca dos fatos narrados e prints de conversas por WhatsApp com um dos demandados reconhecendo a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratadas, o fechamento da empresa, a saída dos funcionários e a entrega do galpão onde ela funcionava.

Outrossim, pondero que, uma vez ciente do inadimplemento, o 2º e o 3º requeridos deveriam obstar o pagamento ao vendedor e instaurar procedimento administrativo para apurar o ocorrido. Isso porque as administradoras de cartões de crédito dispõem de mecanismos para intermediar a solução dos conflitos que dizem respeito ao pagamento feito por meio do cartão: o chamado
chargeback
.

Embora tais questões devam ser analisadas em sede de cognição exauriente da tese e da antítese, à luz do conjunto probatório que deverá ser produzido, o panorama inicial dos autos justifica a suspensão da negativação.

Outrossim, eventual inscrição do nome dos autores no rol dos inadimplentes certamente teria aptidão de causar dano grave, porquanto são notórios os efeitos deletérios que advêm da negativação.

Ademais, a medida é plenamente reversível, caso se conclua que a anotação desabonadora foi lícita.

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se julgados nesses termos:

Agravo de Instrumento –
Cartão de crédito – Desacerto comercial – Suspensão das parcelas de cobrança – Risco da atividade que deve ser suportado pelo banco
– Recurso provido. (TJSP; agravo de Instrumento 0104657-67.2023.8.26.9061; Relator (a): João Battaus Neto – Colégio Recursal; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível; Foro de Santo André – Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024).

CONSUMIDOR. DESACORDO COMERCIAL. COMPRA DE MÓVEIS QUE NÃO FORAM INTEGRALMENTE ENTREGUES. Sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos dos coautores, declarando quitação de uma mesa e condenando os corréus recorrentes, de maneira solidária, ao estorno de compra não confirmada, também consolidada sustação de cheques. RECURSOS INOMINADOS DOS CORRÉUS BLESSED HOUSE E BANCO BRADESCO. Ilegitimidade passiva suscitada pelos corréus recorrentes afastada. Cadeia de prestação de serviços, inclusive, serviços financeiros, vislumbrando-se legitimação e responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia perante os consumidores, conforme se extrai do artigo 7º., parágrafo único, c.c. artigo 25, parágrafo primeiro, do CDC. No mérito
, uma vez ciente do desacordo comercial cabia ao banco atuar de modo a suspender as cobranças das parcelas, sendo que, mais adiante, em não havendo prova de que o serviço fora prestado efetivamente, cabia ao banco acolher o pedido dos consumidores gerando o estorno definitivo do valor de R$ 7.000,44, o que não ocorrendo foi bem reconhecido em sentença.
RECURSOS INOMINADOS DOS CORRÉUS NÃO PROVIDOS (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004072-67.2023.8.26.0564; Relator (a): Alexandre Bucci - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 26/02/2024; Data de Registro: 26/02/2024)

"CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE QUE O RÉU PROVIDENCIE A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO ROL DOS INADIMPLENTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. REFORMA, EM PARTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DA MEDIDA URGENTE. Diante do desacordo comercial com o vendedor que aceitou o pagamento do preço mediante uso de cartão de crédito fornecido pelo réu, o autor comunicou o administrador do cartão a respeito do problema. De acordo com a carta eletrônica trocada entre as partes, o réu estava ciente do problema desde o dia 21 de setembro de 2022.
É sabido que as administradoras de cartões de crédito dispõem de mecanismos para intermediar a solução dos conflitos que dizem respeito ao pagamento feito por meio do cartão: o chamado chargeback. Por isso, ao menos a princípio, e em tese, uma vez ciente do inadimplemento, o réu deveria obstar o pagamento ao vendedor e instaurar procedimento administrativo para apurar o ocorrido. Embora tais questões devam ser analisadas em sede de cognição exauriente da tese e da antítese, à luz do conjunto probatório que deverá ser produzido, o panorama inicial dos autos justifica a suspensão da negativação.
E a manutenção do nome do autor no rol dos inadimplentes certamente teria aptidão de causar dano grave, porquanto são notórios os efeitos deletérios que advêm da negativação. Ademais, a medida é plenamente reversível, caso se conclua que a anotação desabonadora foi lícita.x (TJSP – Agravo de instrumento nº 2128843-46.2023.8.26.0000 rel. Desa. Sandra Galhardo Esteves j. 10.08.23).

Oportuno destacar ainda julgado no âmbito desta Corte Estadual de Justiça que analisou caso idêntico ao presente, em que outros clientes da empresa requerida relatam os mesmos problemas com a mesma empresa requerida (ESPÍRITO SANTO VIDROS E ALUMINIOS LTDA):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA. ADIMPLEMENTO IMPROVÁVEL. SUSPENSÃO DE LANÇAMENTOS DE PARCELAS NAS FATURAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos acostados à inicial pela agravante efetivamente comprovam a contratação mencionada nos autos, além de notícias em veículos de comunicação acerca dos fatos narrados e prints de conversas por WhatsApp com um dos demandados reconhecendo a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratadas, o fechamento da empresa, a saída dos funcionários e a entrega do galpão onde ela funcionava.
2. Além disso, a inclusão de débitos de parcelas de significativo valor nas faturas de cartões de crédito do agravante, sem qualquer indício de adimplemento contratual e diante das evidências acima descritas certamente acarreta a ele dano que autoriza a adoção das medidas denegadas pelo Juízo de origem.
3. Recurso conhecido e provido para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão atacada e deferir a medida urgente pleiteada.
(TJES - Agravo de instrumento nº 5014454-95.2023.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07.05.2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ISIS MOROSINI GARCIA ROCANELLI
e
RAPHAEL CHISTE RACANELLI
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, confirmando a decisão lançada no Id n. 8170384, que determinou a expedição de ofícios às instituições financeiras requeridas (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS), para que suspendam as cobranças das parcelas vincendas relativas às compras realizadas pelo agravante com a empresa Espírito Santo Vidros e Alumínios Ltda. e que são objetos da presente demanda, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitadas ao valor das respectivas operações. A suspensão deverá ser mantida até o julgamento final na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar